Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de ação penal autuada em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    Em 3/9/2025, diante da realização de todos os requerimentos e diligências deferidos na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, intimei as partes, sucessivamente, para a apresentação de alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Em 22/9/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 1.188).



    Em 3/10/2025, a Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA requereu “seja providenciada a expedição de ofício ao Cerimonial do Egrégio TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE) para que cumpra, com a máxima urgência, a diligência já deferida por Vossa Excelência”, argumentando que “até a presente data, a referida diligência não foi cumprida, não tendo o documento solicitado sido juntado aos autos” (eDoc. 1.213). 



    E, ao final, requereu “seja o prazo para a apresentação das Alegações Finais por esta Defesa reaberto, garantindo-se assim o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório”.



    O convite para diplomação, requerido pela Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA, está regularmente juntado aos autos (eDoc. 1.243).



    Em 7/10/2025, os réus SILVINEI VASQUES (eDoc. 1.226), FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA (eDoc. 1.229), MÁRIO FERNANDES (eDoc. 1.232) e MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR (eDoc. 1.235) apresentaram suas alegações finais.



    MARCELO COSTA CÂMARA não apresentou alegações finais.



    A Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, após a finalização do prazo para a apresentação de alegações finais (0h07min do dia 8/10/2025), protocolou petição incidental, “para impugnar a inovação probatória trazida nas alegações finais ministeriais e requerer, primariamente, o desentranhamento (ou a desconsideração expressa) dos elementos extemporâneos; e, subsidiariamente, a vista específica com prazo próprio, a reabertura da instrução (art. 402) com as diligências necessárias, a não valoração provisória dos trechos que deles dependem e, reconhecida a alteração do enunciado fático, o processamento pelo art. 384 (mutatio libelli)” (eDoc. 1.239).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu MARCELO COSTA CÂMARA possui 4 (quatro) advogados regularmente constituídos (Jorge Felipe Oliveira da Silva OAB/SP 401.669; Diego Godoy Gomes, OAB/SP 316.121; Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, OAB 307.123/SP; e Luiz Christiano Gomes dos Reis Kuntz, OAB/SP 49.806) que, sem motivo plausível ou pertinente, deixaram de apresentar as alegações finais.



    O réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA possui 2 (dois) advogados regularmente constituídos (Jeffrey Chiquini da Costa, OAB/PR 65371; e Ricardo Scheiffer Fernandes, OAB 79.230/PR) que, igualmente, sem motivo plausível ou pertinente, deixaram de apresentar as alegações finais, protocolando uma denominada “petição incidental”.



    O comportamento das Defesa dos réus é absolutamente inusitado, configurando, inclusive litigância de má-fé, em razão da admissão da intenção de procrastinar o feito, sem qualquer previsão legal.



    A consequência do abuso do direito de defesa, com clara manobra procrastinatória, acarreta a destituição dos advogados constituídos, conforme jurisprudência pacífica do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RHC 33842, Rel. Min. EDGARD COSTA, Tribunal Pleno, DJ de 25/4/1956) e do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AgRg no RMS n. 74.055/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJEN de 28/4/2025; RMS n. 52.007/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 12/12/2018).



    Destituídos os advogados, a Defensoria Pública da União deverá assumir ambas as defesas para que, nos termos da Súmula 523 desta CORTE, não haja qualquer nulidade absoluta, pois tanto o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que “O prazo para alegações finais corre em cartório (arts. 500 e 501 do C.P.Penal); não apresentadas pelo Defensor constituído, legitima-se a atuação de dativo, para suprir a omissão (arts. 261, 263 e 265). 5. Caso em que, além disso, não se demonstrou prejuízo com a atuação do Defensor Público” (HC 72947, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJ 1º/3/1996); quanto o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA fixou que “caso o defensor de confiança do réu não apresente a referida peça processual, incumbe ao juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente ou só para o ato, tendo inteira aplicação do art. 265 do Código de Processo Penal(HC n. 126.301/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Tur ma, DJe de 8/6/2011).



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECLARO A DESTITUIÇÃO DOS ADVOGADOS de MARCELO COSTA CÂMARA e FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA e DETERMINO IMEDIATO ENVIO DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO para apresentação das alegações finais.



    Intimem-se o Defensor Público Geral da União e os advogados regularmente constituídos de suas destituições.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente